Tribunal: TJDFT
Processo: 0777857-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. Juizado especial cível. direito do consumidor. transporte aéreo. atraso de voo. readequação da malha aérea. ausência de assistência material. dano moral configurado. quantum reduzido. recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 12,00 referente às despesas com alimentação, monetariamente corrigida a partir do desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente, a partir da citação, e acrescida de juros de mora a contar da prolação da sentença, observados os índices legais utilizados por este TJDFT.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 68784053). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68784057).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de falha na prestação de serviço, bem como a existência de evento de força maior ou fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da ré pelos prejuízos experimentados pela autora. Subsidiariamente, discute-se a ausência de comprovação dos prejuízos indicados pela consumidora e, caso não acolhida a tese, pleiteia-se a redução do quantum arbitrado.
III. Razões de decidir
4. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por ausência de demonstração dos requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Direito do Consumidor, aplicando-se as normas do art. 14 do referido Código. Na forma do art. 737 do Código Civil, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. Ressalte-se que a alteração da malha aérea em razão do excesso de tráfego aéreo, por si só, sem estar justificada e comprovada a ocorrência do caso fortuito externo, não é causa excludente de responsabilidade, uma vez que se trata de risco inerente à própria atividade empresarial.
6. Consta da inicial que a autora adquiriu passagem aérea para o trecho São Paulo/Brasília, devendo partir dia 11/08/2024, às 14h05, com chegada ao local final às 15h50. No dia do embarque, se dirigiu ao aeroporto e lá necessitou de aguardar por 4 horas e 50 minutos até que seu voo finalmente decolasse, sem que houvesse assistência material da ré. Juntou documentos comprobatórios com a inicial. Em contestação, a ré se limitou a alegar a ocorrência de problemas relacionados à disponibilidade de infraestrutura aeroportuária e a ausência de comprovação do dano material e extrapatrimonial.
7. Traçado o quadro fático, pelas provas constantes dos autos é incontroverso que houve o atraso do voo adquirido pela consumidora, sendo certo que tal fato integra o risco da atividade, não se tratando de fortuito externo, ainda que sob a justificativa de indisponibilidade da estrutura aeroportuária. Também está suficientemente comprovado o dano material, cujo ressarcimento foi determinado na sentença recorrida. Ademais, embora o simples atraso de voo não tenha o condão de, por si só, ensejar dano moral passível de indenização, no caso em exame, o atraso de quase cinco horas frustrou a expectativa da autora, sobretudo por não ter havido a devida assistência de alimentação e realocação no voo seguinte ao original.
8. Quanto ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz incumbido do julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, sendo que o “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é excessivo em relação àqueles usualmente fixados nos juizados especiais em hipóteses semelhantes, sendo razoável e proporcional o pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais para a autora.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: art. 14 do CDC.